Tribunal: TJSP
Processo: 1050419-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de financiamento bancário.

Preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam", prescrição e denunciação da lide. Afastamento.

Instrumento contratual firmado em moeda norte-americana. Conversão da moeda que leva em consideração o valor vigente ao tempo da data do ajuizamento da ação. Pedido para que o seja na data original da obrigação. Não acolhimento, à

Ementa:

Embargos à execução. Contrato de financiamento bancário.

Preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam", prescrição e denunciação da lide. Afastamento.

Instrumento contratual firmado em moeda norte-americana. Conversão da moeda que leva em consideração o valor vigente ao tempo da data do ajuizamento da ação. Pedido para que o seja na data original da obrigação. Não acolhimento, à vista do que orienta a jurisprudência, no sentido de que a conversão seja realizada na data do pagamento.

Verba honorária advocatícia. Redução do percentual. Cabimento.

Apelação parcialmente provida para esse fim.